Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713719-32.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Contra a decisão que declara extinta a punibilidade do agente é cabível o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, não podendo o Apelo do Órgão Ministerial ser conhecido pela ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a adequação da via eleita. 2. Apesar da natureza definitiva da decisão que extinguiu a punibilidade do agente, o comando previsto no artigo 581, inciso VIII, do CPP, tem precedência sobre a hipótese subsidiária do artigo 593, inciso II, do CPP, que enuncia o cabimento do Recurso de Apelação das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular, frise-se, nos casos não previstos no Capítulo anterior. 3. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ainda que não constada a má-fé da parte na interposição tempestiva do recurso errôneo, por se estar diante de erro inescusável (ou grosseiro). 4. Apelo não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 579 e 581, inciso VIII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso, é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer de recurso de apelação interposto contra sentença que declara extinta a punibilidade do réu. Afirma não se tratar de erro grosseiro a interposição do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. Embora não tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, cita ementas de julgados da Corte Superior em suporte à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 579 e 581, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, a tese recursal encontra amparo em julgados do STJ, o que reforça a conveniência da admissão do presente recurso. A propósito, confira-se: “é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos em sentido estrito e de apelação, não havendo, portanto, que se falar em erro grosseiro.” (AgRg nos EAREsp 1240307/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/3/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012